Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC.
1. Na liquidação provisória individual do crédito proveniente da ACP no. 94.0008514-1, deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária do débito judicial.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.